Tribunal: TJES
Processo: 5013365-44.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013365-44.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA GUERINO MARCHIORI e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO COLETIVO. BENEFICIÁRIA IDOSA EM TRATAMENTO DE URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. TEMA 1.082 DO STJ. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ ALTA MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, determinou o restabelecimento de plano de saúde e o custeio de cirurgia cardíaca de urgência para paciente idosa com obstruções coronarianas graves, além de condenar a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, excluindo a responsabilidade solidária de cooperativa que não participou da gestão direta do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato coletivo quando o beneficiário se encontra em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física; (ii) estabelecer se existe responsabilidade solidária automática entre todas as cooperativas do sistema Unimed quando a controvérsia é adstrita à relação contratual estabelecida com a Unimed Norte Capixaba; e (iii) determinar se a negativa de cobertura em situação de iminente risco de vida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solidariedade entre as cooperativas que integram o sistema Unimed não se aplica de forma automática quando a relação jurídica material e a negativa de cobertura se vinculam exclusivamente à operadora com a qual a autora mantinha o plano de saúde coletivo empresarial, inexistindo prova de participação da outra cooperativa no evento lesivo.

4. O direito da operadora de resilir unilateralmente o contrato coletivo encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e na proteção constitucional à vida e à saúde.

5. A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até a efetiva alta, mesmo após a rescisão do plano coletivo, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.082.

6. A ausência de notificação pessoal prévia da beneficiária, em contexto de extrema vulnerabilidade clínica, viola o dever de informação e frustra a adoção tempestiva de medidas voltadas à manutenção pessoal do vínculo contratual.

7. O cancelamento abrupto da assistência à saúde em momento de extrema vulnerabilidade e necessidade de intervenção cirúrgica vital ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura dano moral
in re ipsa
.

8. O valor fixado a título de danos morais deve observar a gravidade da condição clínica da paciente e a angústia sofrida diante da incerteza quanto à manutenção da própria vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,CONHECER dos recursos de apelacao interpostos por UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e por CLAUDIA GUERINO MARCHIORI, e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
CLAUDIA GUERINO MARCHIORI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora e o custeio de sua cirurgia cardíaca de urgência, condenando a primeira apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O MM. Magistrado
a quo
, ainda, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, excluindo-a do feito.

Em suas razões recursais, a
UNIMED NORTE CAPIXABA
sustenta, em síntese: (i) a legalidade da rescisão do contrato coletivo empresarial ante o inadimplemento da estipulante (ASSEL), devidamente notificada; (ii) a inaplicabilidade do art. 13 da Lei nº 9.656/98 e do Tema Repetitivo 1.082 do STJ ao caso, por se tratar de rescisão motivada por falta de pagamento; (iii) a inexistência de ato ilícito a ensejar danos morais, configurando mero descumprimento contratual fundamentado em dúvida objetiva; e (iv) o excesso do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a apelante
CLAUDIA GUERINO MARCHIORI
insurge-se contra a exclusão da
UNIMED VITÓRIA
, argumentando pela responsabilidade solidária das cooperativas que integram o sistema Unimed, sob o prisma da Teoria da Aparência e da abrangência nacional da marca.

A controvérsia, pois, reside em verificar a legalidade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo enquanto a beneficiária, pessoa idosa, encontrava-se em iminente risco de morte, demandando cirurgia cardíaca de urgência. Discutem-se, ainda, a responsabilidade solidária da Unimed Vitória e a configuração de danos morais.

Analiso, inicialmente, o recurso interposto pela autora CLAUDIA GUERINO MARCHIORI quanto à ilegitimidade passiva da UNIMED VITÓRIA.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica material foi estabelecida com a Unimed Norte Capixaba, operadora responsável pela administração do plano coletivo empresarial vinculado à ASSEL, ao qual se ligavam a gestão contratual, as contraprestações e a prestação dos serviços discutidos na demanda.

Não há prova de participação da Unimed Vitória no cancelamento do plano, na negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, tampouco demonstração de intercâmbio assistencial apto a autorizar, no caso concreto, a incidência automática da solidariedade apenas em razão da marca comum do sistema Unimed.

Nessas circunstâncias, afigura-se-me correto o MM. Magistrado de 1º Grau ao reconhecer a ilegitimidade passiva da corré, devendo ser mantida sua exclusão do polo passivo.

Passando ao exame do apelo da UNIMED NORTE CAPIXABA, tenho que a pretensão recursal deduzida pelo plano de saúde não merece acolhida.

Ainda que, em tese, se admita a rescisão do contrato coletivo por inadimplemento da estipulante, tal prerrogativa não se exerce de modo absoluto quando o beneficiário se encontra em pleno tratamento médico essencial à preservação da vida ou da incolumidade física.

Na hipótese vertente, a autora, pessoa idosa, apresentava quadro grave de angina típica, com obstruções coronarianas relevantes e indicação de angioplastia coronariana em caráter urgente.

Nesse diapasão, a tese recursal de que a rescisão unilateral do contrato coletivo constitui exercício regular de direito, embora, em regra, admissível, não se sustenta diante das particularidades do caso concreto, uma vez que o direito da operadora de resilir o contrato não é absoluto, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, no direito fundamental à vida e à saúde, que ostentam primazia no ordenamento jurídico.

Embora haja notícia de notificação da
pessoa jurídica estipulante
, a ausência de ciência pessoal da beneficiária, em contexto de extrema vulnerabilidade clínica, frustrou a possibilidade de avaliar tempestivamente medidas como a assunção direta da contraprestação ou a busca de alternativas contratuais, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Além disso, a circunstância atrai a incidência da tese firmada no Tema 1.082 do STJ, que estabelece:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

Destarte, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a vedação à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, independentemente do regime de sua contratação – coletivo ou individual. cabendo à operadora, portanto, aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais pertinentes.

Salienta-se que, conforme acertadamente determinado pelo MM. Magistrado de 1º Grau, o restabelecimento do plano ficou condicionado à

consequente contraprestação por parte da autora quanto aos pagamentos mensais.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 9.656/1998, notadamente de seus artigos 8º, §3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, que, em conjunto, revelam a intenção do legislador de proteger o consumidor em momentos de fragilidade, garantindo a continuidade de tratamentos essenciais.

No caso, observa-se que a situação fática da apelada se amolda com perfeição à hipótese protegida pela tese vinculante, uma vez que as provas carreadas aos autos são inequívocas quanto à gravidade de sua condição e à imprescindibilidade do tratamento médico contínuo.

A abrupta interrupção dos serviços, nesse contexto, representa uma conduta abusiva, que coloca a consumidora em desvantagem exagerada e viola a justa expectativa de continuidade da cobertura para a qual contribuiu por anos.

Nessa mesma linha, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MESMO COM A RESCISÃO CONTRATUAL – TRATAMENTO EM CURSO – TEMA 1.082/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao recurso repetitivo (REsp 1842751 / RS e REsp 1846123 / SP), Tema 1.082, fixou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 2.
Demonstrado que a parte autora está em tratamento, que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o tratamento pela agravante até o seu término
. 3. A Lei n. 9.656/1998 que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, assegura ao beneficiário, em caso de pedido voluntário de encerramento das atividades, o direito à continuidade da prestação de serviços se internados ou em tratamento, assim como determina a obrigatoriedade da cobertura e atendimento nos casos de urgência. 4.
É imperativa a manutenção da cobertura do plano de saúde, enquanto persistir a necessidade de tratamento continuado, nos termos dos artigos 8º, §3º, alínea “b” e 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, segundo os quais é obrigatória a garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento e a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
. 5. Recurso desprovido. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002121-77.2024.8.08.0000, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Importante salientar que a ausência de notificação pessoal da beneficiária frustrou a possibilidade de adoção tempestiva de medidas voltadas à manutenção pessoal do vínculo contratual, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), sendo certo que o direito à vida e à saúde possui primazia absoluta no ordenamento jurídico, especialmente em face de consumidores idosos.

No que tange aos danos morais, a conduta da operadora ao negar procedimento cirúrgico vital em momento crítico ultrapassa o mero dissabor, de sorte que a incerteza quanto à manutenção da vida gerada pelo cancelamento abrupto configura dano
in re ipsa
.

Quanto ao
quantum
, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
mostra-se proporcional à gravidade da patologia cardíaca e à angústia suportada pela apelada, estando em plena consonância com os parâmetros desta Egrégia Corte para casos de risco de vida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL . CONTRATO COLETIVO. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO. TEMA 1.082/STJ . CANCELAMENTO DO CONTRATO MENOS DE 30 USUÁRIOS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria salientou os requisitos pelos quais devem ser mantidos a manutenção dos serviços de assistência médico hospitalar quando o consumidor estiver contínuo tratamento, senão vejamos a tese firmada no TEMA 1 .082/STJ: Tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 2. Neste contexto, ainda que a recorrida afirme que a recorrente não estava fazendo uso do plano de saúde, as provas trazidas pela consumidora dão conotação diversa do estado de saúde e de urgência para tratamento das mazelas que afetam a mesma. Assim, desconsiderar tal fato é praticamente abandonar uma idosa sem tratamento, mesmo tendo arcado com sua obrigação ao longo do período de vigência contratual . 3. Ademais, revela-se importante destaque à hipótese dos autos quanto a impossibilidade aplicação do Tema 1.047/STJ pura e simplesmente, pois (i) não existe tese fixada; (ii) imprescindibilidade de motivação idônea para rescisão unilateral, conforme precedentes recentes do STJ na preservação do contrato com menos de 30 usuários.
4 . Considerando o ato de cancelamento indevido, o que certamente causou aflição a consumidora, especialmente pela avançada idade e delicado estado de saúde, deve-se reconhecer o ato ilícito, nexo causal e dano a ser devidamente reparado. Neste contexto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 5 . Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5007586-93.2022 .8.08.0014, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO . 1. Conforme o Tema Repetitivo 1082 do STJ, a operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de contrato coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que haja o pagamento integral da contraprestação. 2. Configura-se abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde em desfavor de paciente em tratamento contínuo e essencial, por afrontar normas de proteção à saúde e a dignidade da pessoa humana . 3. O dano moral decorre da interrupção indevida do plano de saúde, especialmente quando se trata de menor em tratamento médico essencial.
4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional à gravidade da conduta da operadora e ao sofrimento causado, não configurando enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 22 de abril de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50030885020248080024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença fustigada.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela UNIMED NORTE CAPIXABA para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Majoro, igualmente, os honorários advocatícios devidos pela autora em favor da UNIMED VITÓRIA para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)